Tribunal: STF
Processo: ADPF 731
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOFREQUÊNCIA. ADOÇÃO DO RITO DO ART. 12 DA LEI N. 9.868/1999. 
Relatório
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Telcomp – Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do inc. VIII e do § 1º do art. 23 da Lei n. 6.060/2017 do Município de Americana/SP. Eis os dispositivos questionados:
    “Art. 23. Ficam vedadas as instalações de sistemas de transmissores ou receptores, nas seguintes áreas: (...)
    VIII - em áreas localizadas até 50 (cinquenta) metros de residências; (...)
    § 1º De forma excepcional, as instalações de sistemas de transmissores ou receptores em áreas localizadas até 50 (cinquenta) metros de residências, poderão ser objeto de análise de implantação, caso seja juntado ao pedido de licença, documento que comprove a autorização dos proprietários ou titulares de domínio dos imóveis estabelecidos no raio delimitado pelo inciso VIII, deste”. 
    2. A arguente afirma que “a Lei nº 6.060, de 07 de agosto de 2017, de Americana/SP, tem por objeto estabelecer normas e procedimentos para a instalação de torres de transmissão de telecomunicação naquele município paulista”.
    Sustenta que foram contrariadas as normas do art. 1º, do art. 18, do inc. XI do art. 21, do inc. IV do art. 22, do inc. XII do art. 48 e do inc. I do § 4º do art. 60 da Constituição da República.
    Assevera que “a afronta se dá, mais especificamente, em seu artigo 23, inc. VIII e § 1º, os quais limitam exacerbadamente a instalação, do ponto de vista territorial, proibindo a localização de infraestruturas a menos de 50 (cinquenta) metros de residências, o que, em um ambiente urbano, tem o mesmo efeito prático de proibir a instalação de novas infraestruturas no município”. 
    Assinala que “as normas municipais em comento avançam na competência privativa da União para legislar sobre e explorar serviços de telecomunicações em todo território nacional, criando requisitos inviabilizadores de tal atividade no Município”.
    Enfatiza que “defender o pacto federativo e a distribuição constitucional das competências pelos entes da federação neste tema é defender o avanço tecnológico do país, a disseminação da cultura e educação, o desenvolvimento do setor de serviços, manutenção de emprego e renda, o que, em um cenário macro, traz à tona a defesa de valores fundamentais da nação transcritos no art. 1º da Carta Maior, quais sejam, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. 
    3. A arguente requer a suspensão cautelar do inc. VIII e do § 1º do art. 23 da Lei n. 6.060/2017 do Município de Americana/SP. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos.
    4. Adoto o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, na qual se dispõe sobre o processo e o julgamento da ação direta e da ação declaratória de constitucionalidade, podendo ser aplicado em caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, na esteira da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Requisitem-se, com urgência, informações ao prefeito de Americana/SP e ao presidente da Câmara Municipal, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de dez dias.
    Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação, no prazo de cinco dias cada qual.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora